Tribunal: TJMT
Processo: 1010950-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010950-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), COLONIZADORA SORRISO LTDA - ME - CNPJ: 03.989.563/0001-42 (AGRAVANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ELISA CERENA CARVALHO - CPF: 362.700.128-13 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (REPRESENTANTE), BRUNO LAPENNA GARCIA - CPF: 225.463.128-47 (AGRAVADO), ALBERTO LUIZ FRANCIO - CPF: 027.863.389-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1010950-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: COLONIZADORA SORRISO LTDA - ME
REPRESENTANTE: ALBERTO LUIZ FRANCIO

AGRAVADO: BRUNO LAPENNA GARCIA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REIVINDICATÓRIA DE POSSE – SUSPENSÃO PARA AGUARDAR A INSTRUÇÃO NOS AUTOS EM APENSO – AMBOS OS FEITOS COM O MESMO OBJETO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NÃO INCLUSÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC –TAXATIVIDADE – MITIGAÇÃO DESAUTORIZADA – NÃO IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Só é autorizado mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC para admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando comprovada a urgência.

E não ocorre a implementação desse requisito com a espera da instrução de processo em apenso cujo objeto é idêntico, pois não há risco de inutilidade do julgamento em Apelação, já que, desse modo, será possível a busca da verdade real e consequente desfecho justo da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1010950-39.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Reivindicatória de Posse, determinou “
a suspensão do presente feito considerando a necessidade de instrução simultânea com o processo n. 1001944-41.2021.8.11.0086”
.

A agravante aduz que o contrato em questão se refere à venda de imóvel rural de 130,20 hectares (matrículas n. 37.671, 37.672, 37.673 e 37.674), e que ainda há excesso de 69,80ha, portanto a área total seria de 200ha.

Diz que o preço convencionado foi de R$365.000,00, mas o agravado adimpliu apenas R$43.308,74, foi citado e não apresentou defesa.

Acrescenta que no saneador foi reconhecida a revelia dele, contudo não houve julgamento antecipado da lide uma vez que era imprescindível a audiência para esclarecer os pontos controvertidos.

Argui que o “
réu revel, confirmando sua situação processual, alegou apenas nunca ter possuído parte da área de excesso, mantendo-se inerte acerca do exercício de posse sobre os imóveis já matriculados e da área remanescente de excesso
”.

Afirma que um dia antes da audiência de instrução e julgamento o agravado ajuizou por dependência Ação Declaratória de Nulidade e/ou Resolução de Negócio Jurídico e pugnou pelo “
reconhecimento da conexão dos autos, para que quando ambos estivessem na mesma fase procedimental, ocorresse audiência simultaneamente
”.

Aponta violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da vedação da decisão surpresa, a qual, ademais, seria imotivada e, por conseguinte, nula.

Diante disso, pede que seja cassada, bem como determinada sua imediata imissão na posse.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 92211467.

Na contraminuta (Id n. 95174458) o agravado suscita preliminar de não conhecimento do Recurso porque não se insere no rol do art. 1.015 do CPC; no mérito, sob o argumento de que há interligação entre os feitos, busca a suspensão desta demanda até que ocorra a instrução no processo em apenso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

O agravante se insurge contra o
decisum
que determinou “
a suspensão do presente feito considerando a necessidade de instrução simultânea com o processo n. 1001944-41.2021.8.11.0086
”.

Nos REsp 1.696.396 e 1.704.520, representativos da controvérsia, a relatora ministra Nancy Andrighi consignou no voto vencedor que a relação contida no artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo admissível Agravo de Instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento em Apelação.

Ocorre que no caso concreto trata-se de suspensão da lide para aguardar a instrução nos autos em apenso, em ambos se discute o mesmo imóvel, e o julgamento no momento processual adequado não trará prejuízos irreversíveis às partes ou à própria demanda; pelo contrário, permitirá a busca da verdade real e consequente desfecho justo da causa.

Portanto, a matéria não se encontra no rol d
o art. 1.015 do CPC e não estão implementados os requisitos que autorizam atenuar a taxatividade desse dispositivo. Assim, impõe-se o não conhecimento do Agravo.

A propósito, desta Câmara:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MULTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - DECISUM IRRECORRÍVEL POR ESTA VIA - ART. 1.015 DO NOVO CPC - ROL TAXATIVO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Apesar de o STJ em Recursos representativos da controvérsia (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520) ter dado interpretação extensiva aos incisos do art. 1.015 do CPC para admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada urgência, a decisão que aplica multa em razão do não comparecimento da parte à audiência de conciliação não pode ser atacada por essa via, pois, além de não incluída no rol contido naquele dispositivo, a questão não é urgente e nem há inutilidade do julgamento em Apelação
”. (RAI n. 1005389-05.2019.8.11.0000, julgado em 30/1/2019).

Pelo exposto,
não conheço
do Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021